Tribunal: TJBA
Processo: 8002562-65.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002562-65.2023.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DOMINGOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO. PERDA DE VISÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. AGRESSÃO NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL COESA E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP. SURPRESA NO ATAQUE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tese de legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e defesa de direito próprio ou alheio. Ausente qualquer desses requisitos, incabível o reconhecimento da excludente. Inexistente prova da alegada agressão da vítima — nem por testemunhos, nem por apreensão de faca —, e revelada a desproporcionalidade da reação, com golpes múltiplos, intensos e dirigidos à cabeça da vítima, não há como se reconhecer legítima defesa. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, como elevado grau de dolo, motivo reprovável, violação de confiança e consequências permanentes à vítima. A agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal é cabível quando demonstrado que o réu desferiu o primeiro golpe de surpresa, impedindo reação eficaz da vítima, ainda que os golpes subsequentes tenham ocorrido de frente. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardo da ordem pública, sendo compatível com a fixação de regime inicial semiaberto. A ausência de detração penal na sentença não gera nulidade, podendo ser suprida na fase de execução penal, sem prejuízo ao condenado. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002562-65.2023.8.05.0213, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figura como apelante JOSÉ DOMINGOS DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR